Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 AGRAVANTE: FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA., com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 32209667) desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno por ele aviado. Alega que o presente recurso busca o prosseguimento do apelo excepcional de ID 32051751, sob o argumento de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a análise das violações à dispositivos constitucionais. Sustenta que o acórdão proferido no âmbito do Conselho da Magistratura ofende os artigos 2o, 5o, inciso XXXVI e 60, § 4o, todos da Constituição Federal. Acrescenta que tal decisão se deu em última instância, observando o comando inserido no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Carta Magna, além de a matéria contida nas razões recursais ter sido objeto de debate pelo órgão julgador e ostentar nítida repercussão geral. Reedita a tese de ofensa aos princípios da coisa julgada e da separação de poderes. Por fim, pugna pelo provimento do agravo. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. De início, oportuno registrar um trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 27539089, negou seguimento ao recurso extraordinário fundado na vulneração ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tendo em vista o decidido no RE 748.371 (Tema 660) e inadmitiu, à margem da sistemática dos repetitivos, os apelos especial e extraordinário, no tocante às demais teses. Contra tal decisão, o ora agravante interpôs agravo interno e agravo direcionado tão somente ao Superior Tribunal de Justiça. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno, e, em face desse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, que não foi conhecido e ensejou o manejo do agravo em análise. Nesse cenário, importante destacar o que dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acrescenta, in verbis: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o caput do artigo 1.042 dispõe que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Dos trechos normativos transcritos, não se vislumbra, no aspecto, a previsão de cabimento de agravo contra decisões que observam o rito dos precedentes, tampouco que a análise deste recurso (artigo 1.042 do CPC) se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Nesse contexto, não é demais consignar que “A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.” (Rcl 46538 ED-AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 14/12/2021). E, ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS TEMAS 377 E 384 DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo que se falar em usurpação da competência desta Corte. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas de Repercussão Geral n. 377 e 384. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47857 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 17/12/2021). RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Não usurpa a competência desta Corte a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmite o recurso extraordinário. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1o, do CPC e art. 317, § 1o, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram recurso anterior ou a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (Rcl 47934 ED-AgR, Relator EDSON FACHIN, 17/9/2021) (g.n.). Logo, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a não observância a ordem legal implica no desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC no sentido de que, submetida a questão ao regime dos precedentes e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento. Por fim, advirto a parte recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019